Tribunal: TJES
Processo: 0002918-76.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002918-76.2019.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002918-76.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROCESSO PRONTO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA BASE JUSTA E RAZOÁVEL. CONFISSÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PREDOMINÂNCIA SOBRE AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6. MERA RECOMENDAÇÃO. ISENÇÃO DE PENA. EMBRIAGUEZ CULPOSA. NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002918-76.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DINALDO RODRIGUES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A

VOTO

PRELIMINARMENTE - NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO LIMINAR

Inicialmente, a defesa apresentou, em seus arrazoados, pedido liminar de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contudo, entendo que, por ausência de previsão legal, não há que ser conhecido tal pedido, que deverá ser analisado no mérito do recurso, sobretudo, porque os autos vieram conclusos prontos para julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...) 2. Considerando que o processo encontra-se pronto para julgamento, inexistindo previsão de requerimento liminar em apelação, prejudicada fica a pretensão de recorrer em liberdade. (TJMG - Apelação Criminal 1.0148.14.005317-1/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)

Firme nesses fundamentos, não conheço do pedido liminar.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia:

No dia 21 de setembro de 2019, por volta das 02h52min, na Rua Padre Simão Civallero, centro, São Gabriel da Palha/ES, o denunciado DINALDO RODRIGUES DE SOUZA, mediante violência, subtraiu coisa alheia móvel da vítima GILDASIO PEREIRA DOS SANTOS, causando-lhe a morte.

Na noite que antecedeu os fatos, a vítima foi até a Praça Aurélio Bastianello e começou a beber corn outros andarilhos que ali estavam, dentre eles, sua companheira Vera Lucia de Jesus Oliveira, a testemunha Geovani Pereira de Souza e o denunciado, sendo que todos perceberam que GILDASIO portava uma quantia de R$400,00 (quatrocentos reais).

Posteriormente os moradores de rua foram até a praça da Igreja Católica Matriz, ocasião em que o denunciado iniciou uma discussão com a vítima em razão de bebidas alcoólicas, sendo que depois GILDÁSIO e sua companheira Vera Lúcia dormiram naquele local bastante embriagados.

Na data dos fatos, durante a madrugada, o denunciado de posse de uma Barra de ferro foi até o local em que o ofendido dormia e desferiu vários golpes para fins de subtrair o dinheiro que estava em seu bolso, resultando na morte brutal da vítima.

Diante de tais fatos, após a instrução criminal o MM. Juiz, reconhecendo a soberania popular do Conselho de Sentença, o condenou nas iras do artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, impondo-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Fixada essa premissa, inicialmente a defesa almeja a reforma da pena base.

Em primeiro lugar, ressalto que o preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, prevê a pena mínima de 12 (doze) anos e máxima de 30 (trinta) anos de reclusão.

No presente caso, entendo que o Magistrado,
dentro de um critério de proporcionalidade, em observância à decisão dos Jurados e ao disposto nos artigos 59, 60 e 68, todos do Código Penal, e no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, através do sistema trifásico, fixou a pena-base do réu em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa da circunstância judicial referentes às circunstâncias do crime.

A defesa entende que “o fato de ter sido utilizado uma barra de ferro e ter desferido seis golpes, não demonstra nenhuma circunstância a acentuar o crime, ou seja, não se trata de situação anormal, mas tão somente o meio utilizado”. Contudo, falece-lhe a razão.

Ora, é inadmissível acolher tal fundamento, tendo em vista que o apelante não só utilizou uma barra de ferro como, de forma perversa, golpeou a vítima por seis vezes contra a cabeça desta, que teve sua vida ceifada de maneira brutal. Tal fato verifica-se pelo laudo de exame cadavérico (fl. 61), no qual constata diversos ferimentos profundos na região do pescoço e cabeça da vítima, comprovando que o ofendido veio a óbito em razão de choque hemorrágico por traumatismo de vasos.

Portanto, não há que se falar em circunstâncias inerentes ao tipo penal, razão pela qual agiu com acerto o magistrado sentenciante.

Ademais, conforme já me manifestei em outras oportunidades, a dosimetria é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Portanto,
tendo em vista que o Código Penal prevê um intervalo de 18 anos entre a pena mínima e a máxima para o crime ora analisado, entendo que a pena fixada foi justa e razoável diante do caso apresentado.

Mais adiante, a defesa entende que a atenuante da confissão deve preponderar sobre a agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do CP (recurso que impossibilitou a defesa da vítima). Contudo entendo que, em se tratando de confissão parcial, não existe motivo para reformar a dosimetria na fase intermediária.

Ademais, este e. Tribunal já se manifestou sobre a necessidade de aplicar a fração de 1/6 na segunda fase, que não é de observância obrigatória, sobretudo, quando houver razão para sua aplicação em patamar diverso.

Quanto ao argumento de que deve ser reconhecida a causa de redução prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, melhor sorte não lhe assiste, pois, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, deve ser respeitada a soberania do Conselho de Sentença, quando amparado em conjunto probatório coerente nos autos.

Além disso, o artigo supramencionado prevê, expressamente, que apenas haverá isenção de pena, quando a embriaguez for proveniente de caso fortuito ou força maior, o que ocorre quando restar comprovado que o agente não ingeriu bebida alcoólica de forma voluntária, ou espontânea. Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo.

Mais adiante, entendo não ser possível acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, o magistrado
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante, por ter permanecido preso durante toda a instrução, sobretudo em razão da confirmação da condenação em fase recursal e, ainda, do regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Melhor sorte não lhe assiste quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, o réu poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade, para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, as matérias avençadas foram devidamente analisadas na instrução processual, bem como no presente recurso de apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

É como voto.

30 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.